Tribunal: TJDFT
Processo: 0741705-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Consulta. Sistema nacional de investigação patrimonial e recuperação de ativos. Sniper. Disponível. Cooperação. Efetividade. Possibilidade. Exaurimento, diligências. Desnecessidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a pesquisa de bens junto ao sistema SNIPER, sob o fundamento de que a ferramenta ainda não teria sido alimentada em sua plenitude e os dados disponíveis não seriam mais abrangentes que os já consultados nos autos. Os agravantes sustentam que o sistema encontra-se plenamente operacional e que sua utilização é essencial para a efetividade da execução, tendo em vista o insucesso das consultas tradicionais aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização da ferramenta SNIPER em execução de título extrajudicial quando já realizadas, sem êxito, consultas aos sistemas tradicionais (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD), em observância aos princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e da razoável duração do processo.
III. Razões de decidir
3. Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a consulta aos sistemas informatizados como medida excepcional, sobretudo quando há provas nos autos de que a parte agravante, na condição de exequente, envidou esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora da parte executada, sem, contudo, obter êxito.
4. O SNIPER é uma ferramenta digital de pesquisa desenvolvida pelo CNJ que visa facilitar a investigação patrimonial e dar maior efetividade a procedimentos executórios, identificando vínculos entre pessoas físicas e jurídicas que sejam de interesse à satisfação de créditos cobrados judicialmente.
5. O acesso ao novo sistema de investigação patrimonial é exclusivo para magistrados e servidores, razão pela qual o recorrente não pode proceder à pesquisa sem auxílio do Poder Judiciário.
6. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já se encontra integralizada no âmbito do TJDFT.
7. O indeferimento da consulta ao sistema SNIPER viola princípios caros ao Código de Processo Civil, entre eles a efetividade e a celeridade da prestação jurisdicional, previstos nos artigos 4o e 6o do diploma processual.
8. A execução que se arrasta por quase 10 (dez) anos sem satisfação do crédito representa flagrante violação aos princípios da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional, consagrados no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento: 1. É cabível a pesquisa de bens via SNIPER como meio de efetivar a execução, sendo desnecessário o exaurimento de outras diligências prévias. 2. A disponibilização do SNIPER no âmbito do TJDFT impõe ao magistrado o dever de cooperar para a efetividade da execução, deferindo seu uso quando demonstrada a ineficácia dos meios tradicionais. 3. O diferencial do SNIPER reside na capacidade de cruzamento de informações entre múltiplas bases de dados públicos, permitindo identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros que não seriam detectados mediante consultas isoladas aos sistemas tradicionais.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 797, 805, 921, §1o; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1931863, 0717408-54.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024; TJDFT, Acórdão 1927109, 0725805-05.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024 e TJDFT, Acórdão 1985143, 0726447-75.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.